Tribunal: TJMT
Processo: 1008561-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1008561-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Agravante: Francisco Oliveira de Araújo
Agravados: Junta Comercial do Estado do Maranhão e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Francisco Oliveira de Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais c/c perdas e danos com pedidos liminares no 1002613-38.2021.811.0040, proposta pelo agravante em desfavor da Junta Comercial do Estado do Maranhão e outros, indeferiu o pedido liminar consubstanciado no sequestro e remoção dos veículos descritos na inicial.
Inconformado, o agravante relata, em breve síntese, que, ao proceder com o envio da solicitação para recebimento do auxílio emergencial, obteve a informação de que não poderia ser contemplado com o benefício, pois havia recebido renda superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018.
Narra que em razão de estar desempregado, sem registro em sua carteira de trabalho desde o ano de 2015, dirigiu-se até a Receita Federal em Sinop/MT, quando tomou conhecimento de que existem seis empresas ativas registradas em seu nome no Estado do Maranhão, além da existência de três veículos registrados no nome das empresas vinculadas ao seu CPF.
Aduz, no entanto, que “jamais teve qualquer empresa em seu nome, sendo vítima de fraude praticada por terceiros, pois no ano de 2017 perdeu seus documentos na rodoviária de Buritipupu-MA. Sendo certo, que alguém de má-fé, se empossou de seus documentos e os utilizou para praticar atos fraudulentos,” razão pela qual ajuizou a ação originária.
Sustenta que, embora a magistrada de piso tenha deferido os pedidos liminares de exibição de documentos e bloqueio dos veículos para transferência através do Sistema RENAJUD, não agiu com acerto ao indeferir o sequestro e remoção dos bens, uma vez que o pedido em questão atende todos os requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência pleiteada.
Nesse ponto, enfatiza que “é inegável que o Agravante corre fundado receio de dano irreparável, pois o negócio orquestrado pelos criminosos, viola a lei, a moral e a ordem pública, eis que lança mão de simulação para prejudicar credores, além de vilipendiar o nome do Agravante, relegando-o a viver a margem da sociedade, com dívidas imensuráveis. Sem contar a danos de difícil reparação que podem ocasionar a terceiros.”
Pontua, também, que, “embora a MM. Juíza tenha concedido o bloqueio da transferência dos veículos citados, via RENAJUD, se faz necessário a concessão da liminar de sequestro e remoção dos veículos, visto que, no caso em tela, tratam-se de estelionatários que podem facilmente desfazer dos veículos, literalmente depená-los, deixando o agravante sem qualquer expectativa de indenização.”
Pautado nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela cautelar de sequestro e remoção dos veículos e bens cadastrados no CNPJ das empresas requeridas, depositando-os sob a guarda do agravante. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, com a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Com efeito, a respeito da tutela judicial discutida, infere-se, a partir do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Ocorre que, para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil acima transcrito, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em apreço, em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, não restou evidenciado, de plano, a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo, que autorizem o deferimento da medida neste momento.
Deveras, conforme declinado no decisum recorrido, a questão posta em Juízo demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisado com o cotejo das teses de ambas as partes, mostrando-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Embora o agravante afirme que fora vítima de uma fraude realizada por terceiros estelionatários, já que não autorizou a abertura de nenhuma sociedade empresarial em seu nome, no atual momento processual, não é possível aferir a procedência da aludida afirmação.
Em outros termos, tem-se que ainda não existe, nos autos de origem, prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial, a qual não é presumida a partir da simples alegação da parte autora. Inclusive, a medida liminar de exibição de documentos, acertadamente deferida pelo Juízo de piso, visa justamente viabilizar a comprovação das arguições constantes na peça inicial, em especial a possível irregularidade na constituição das empresas.
Além disso, verifica-se que o agravante almeja, com o deferimento da medida cautelar de sequestro e remoção de bens, garantir a reparação civil dos prejuízos causados em seu desfavor, considerando o temor de que, no curso da demanda, os requeridos desfaçam dos veículos, deixando o agravante sem qualquer expectativa de indenização.
Ocorre que a concessão da medida cautelar almejada tem como requisito não apenas a existência de risco de ocorrência de dano que possa advir da espera pelo julgamento da demanda. É indispensável, para o atendimento do requisito do periculum in mora, a efetiva demonstração de risco de dano concreto, consubstanciado na possibilidade de prejuízos que, por sua natureza, sejam de difícil ou impossível reparação, mesmo em caso de procedência da pretensão autoral.
Na situação versada nos presentes autos, o agravante não demonstrou que, caso não acolhidas as razões do inconformismo, tornar-se-á impossível - ou mesmo difícil - a obtenção, junto aos agravados, de eventual indenização que possa lhe ser devida, em caso de procedência de sua pretensão autoral.
Aliás, inexiste qualquer demonstração de risco à efetivação do direito a ser eventualmente reconhecido, por motivo de dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados, decorrentes de eventual desfazimento dos veículos mencionados nos autos de origem.
Neste contexto, ausente qualquer indício concreto que sirva de prova inequívoca da dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados, apto a justificar o sequestro dos bens móveis mencionados, com vistas a garantir a satisfação de futura indenização, deve o pedido cautelar ser indeferido.
Inclusive, nota-se que, na ação originária, restou determinado o bloqueio dos registros dos veículos para transferência, via RENAJUD, o que se mostra suficiente para garantir a publicidade da existência da ação, sendo assegurado que não haverá transferência da titularidade dos veículos para terceiros de boa-fé.
Por último, não é demais salientar que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada a qualquer momento, caso restem evidenciadas as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, bem como do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, que autorizem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado